Tribunal: STF
Processo: HC 214042
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.   INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PERÍODO DE SUBMISSÃO A MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. DETRAÇÃO. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator conheceu, em parte, do Recurso Especial nº 1.633.660 e, nessa extensão, negou-lhe provimento.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 nos, 5 meses e 21 dias de reclusão, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos c/c o art. 40, incs. I e V (causas de aumento relativas à transnacionalidade e à interestadualidade dos crimes), todos da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, redimensionou a pena para 10 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime fechado. Contra essa decisão, foi interposto o recurso especial no STJ. O título condenatório transitou em julgado em 16/05/2018.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando inexistirem provas a alicerçar a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Afirma não demonstradas a estabilidade e permanência do vínculo associativo. Diz não se confundir o delito com o concurso eventual de agentes. Aduz não considerado, para fins de detração, o tempo em que submetido o paciente a monitoramento eletrônico. 



    5. Pretende, liminarmente, a suspensão da execução da pena. Busca, no mérito, a absolvição do crime de associação para o tráfico e a detração do período de aplicação da cautelar de monitoramento eletrônico.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. O título condenatório transitou em julgado em 16/05/2018, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 06/04/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Tribunal de origem, no julgamento da apelação, concluiu configurado o crime associação para o tráfico de drogas, com base nas seguintes premissas:



    “Em relação ao crime de associação para o tráfico internacional e interestadual de entorpecentes, as provas trazidas nos autos, em especial os diálogos n° 88, 12, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 e 50, 51, 52 e 53(fls. 91/121), são suficientes para evidenciar e comprovar a autoria, amaterialidade delitiva e o dolo, restando indubitável o ânimo associativo do réu,em caráter estável e permanente, com Ruan Carlos de Melo, Antonio Carlos de Andrade Costa, Diego Bittencourt Silva Sábado, Leandro Moraes, Thiago Veiga Vaz, Heric dos Santos Baltazar, Gustavo dos Santos Vieira e Rodrigo Rocha Almeida.



     Note-se que, consoante a denúncia, o "formato da associação dos denunciados era o de uma rede, com prevalência de horizontalidade e da informalidade" (fls. 03/04), afigurando-se correta a conclusão a que chegou a sentença de que a associação não era hierarquizada, mas sim formada por uma teia, na qual "embora o acusado se relacionasse com um número delimitado de pessoas, sabia ou poderia saber que ela era composta também por outros membros" (fl.1.216).



     Observa-se, nas transcrições dos diálogos mencionados, que embora o réu e os demais denunciados sempre utilizassem linguagem cifrada para designar entorpecentes ("camisa", "prancha [de surf]", "peças"; "lápis"), evitando o excesso de palavras, com o propósito de frustrar eventual investigação policial, é possível perceber claramente o papel ativo do réu no âmbito da associação, bem como o seu trânsito por diversos Estados da Federação (Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Santa Catarina), sempre com o intuito associativo de tráfico em nível interestadual(diálogos 8, 12, 26, 27, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 e 50, 51, 52 e 53) e internacional (diálogos 28 e 29). 



    Foram registrados diálogos do réu THIAGO com os seguintes corréus(julgados em feitos desmembrados), também integrantes do grupo, cujos conteúdos Ruan Carlos de Melo (diálogos 26, 27, 30 e 40), Rodrigo Rocha Almeida(diálogos41,42,43. 44, 45, 46,47), Diego Bittencourt Silva Sábado (diálogo25), Clara Jaguaribe Gomes de Oliveira (diálogos 28, 29, 49, 50, 51, 52, 53), Thiago Veiga Vaz(diálogo 31) e Leandro Moraes (diálogo 16). Em contexto de aquisição de entorpecentes, o réu THIAGO é citado por Ruan Carlos de Melo(diálogo11) e Antônio Carlos de Andrade Costa (diálogo 12). Nos diálogos 8 e 12, Diego Bittencourt aparece em tratativas para aquisição de drogas, com dinheiro depositado pelo réu THIAGO. 



    As ações da associação foram monitoradas de setembro de 2010 amaio de 2011, tendo sido identificados nesse ínterim, ao menos, 02 episódios de comercialização interestadual de entorpecentes, o que evidencia a permanência e habitualidade características do crime de associação. 



    É de se ressaltar que, embora THIAGO não tenha se envolvido diretamente em um evento de tráfico internacional de entorpecentes, pois no único episódio apontado pelo Ministério Público em que teria atuado, o da tentativa de compra de uma passagem aérea, tal compra não chegou a ser efetivada pelo mesmo,este réu integrava a associação que se dedicava ao tráfico interestadual e internacional, e tinha plena consciência disso. Tal se evidencia pela ligação de THIAGO com os corréus Ruan Carlos de Melo, Thiago Veiga Vaz e Heric dos Santos Baltazar, atestada através dos diálogos monitorados, sendo que estes acusados atuaram no envio de entorpecentes (MDMA) para a Holanda. 



    Comprova ademais o pleno conhecimento por THIAGO de que aassociação por ele integrada tinha atuação transnacional o fato de ele próprio ter admitido, em seu interrogatório judicial, ter tentado comprar a passagem para a Europa de Rafael Barbi, posteriormente preso em flagrante em posse de 30.000comprimidos de MDMA em trânsito para Holanda ("que sobre Rafael tentou comprar, mas não conseguiu, a passagem foi comprada por outras pessoas ", fl.1.197). Comprova ademais o pleno conhecimento por THIAGO de que aassociação por ele integrada tinha atuação transnacional o fato de ele próprio ter admitido, em seu interrogatório judicial, ter tentado comprar a passagem para a Europa de Rafael Barbi, posteriormente preso em flagrante em posse de 30.000comprimidos de MDMA em trânsito para Holanda ("que sobre Rafael tentou comprar, mas não conseguiu, a passagem foi comprada por outras pessoas ", fl.1.197).



     Os diálogos mencionados estão disponíveis em fls. 91/121 e constam na sentença apelada, razão pela qual aqui apenas se faz a reprodução direta dos diálogos apenas no essencial para demonstrar a atuação do réu, tanto na quadrilha, quanto especificamente nos dois episódios de tráfico de drogas em que atuou (a íntegra dos diálogos monitorados com autorização judicial estão em mídia digital acautelada na Vara de origem, e em CD-R anexado aos autos do processo2012.51.01.018021-7, desmembrado deste).” (e-doc. 5, p. 31-32). 



    10. Na espécie, o Tribunal assentou a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de associação para o tráfico de drogas, pois evidenciadas a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, reportando-se, especialmente, a diálogos telefônicos. Alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha, confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 214.252 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022). 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. (...) 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 214.828 AgR/SC , Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. No âmbito do Supremo, é firme a óptica no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada supressão de instância. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por falta de provas, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 205.579 AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/02/2022).



    11. Em relação à detração, também não vingam as alegações do impetrante. O art. 42 do Código Penal, ao dispor sobre o tema, autoriza que se compute, na pena, “o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. Inexistindo previsão legal no que diz respeito às cautelares diversas, mostra-se inviável a concessão do benefício. Nesse sentido é a jurisprudência do STF:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento de mérito de impetração formalizada no Superior Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica o habeas corpus. 



    CAUTELAR – TEMPO – DETRAÇÃO – INVIABILIDADE. Ausente previsão legal, mostra-se inadequada a consideração do tempo pertinente a cautelar diversa da custódia, como se esta fosse.



    (HC nº 144.429/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 21/09/2020)



    “(...) descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.” 



    (RHC nº 151.575/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, j. 23/07/2018, p. 03/08/2018).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENDIDA DETRAÇÃO DE PERÍODO DE VIGÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    (HC nº 182.353/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, j. 11/03/2020, p. 01/04/2020)



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator